Tribunal: TJDFT
Processo: 0730322-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto por condenado à pena restritiva de direitos pela prática de estelionato em continuidade delitiva (art. 171, caput, c/c art. 61, II, "f", e art. 71 do CP), cometido em contexto de violência doméstica, contra decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024. O indeferimento fundamentou-se na ausência de comprovação de reparação do dano e na vedação expressa para crimes cometidos no âmbito de violência contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o reconhecimento da condição de pobreza para fins de dispensa da reparação do dano à vítima; (ii) definir se o crime de estelionato cometido em contexto de violência doméstica impede a concessão do indulto, à luz do art. 1o, XVII, do Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Decreto no 12.338/2024, ao conceder indulto coletivo, veda expressamente a concessão do benefício a condenados por crimes de violência contra a mulher, ainda que não se trate de elementar do tipo penal, conforme previsão do art. 1o, XVII.
4 - O crime de estelionato praticado pelo agravante foi cometido no contexto de violência doméstica, com aproveitamento da relação afetiva para obtenção de vantagem ilícita, configurando hipótese de vedação legal à concessão do indulto.
5 - A presunção de pobreza nos termos do §2o do art. 12 do Decreto no 12.338/2024 – diante da atuação da Defensoria Pública e da fixação do valor da multa no patamar mínimo – seria suficiente, em tese, para afastar a exigência de reparação do dano, mas não afasta o impedimento absoluto decorrente do crime cometido em contexto de violência doméstica.
6 - O Poder Judiciário não pode afastar critérios objetivos fixados pelo Presidente da República no decreto de indulto, por se tratar de prerrogativa constitucional do Chefe do Executivo, sendo vedado o controle judicial sobre o mérito do ato normativo (art. 84, XII, CF/88).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A vedação legal prevista no art. 1o, XVII, do Decreto no 12.338/2024 impede a concessão de indulto para crimes praticados em contexto de violência doméstica, ainda que o tipo penal não tenha essa circunstância como elementar.
2 - A presunção de pobreza prevista no §2o do art. 12 do Decreto no 12.338/2024 não afasta impedimentos objetivos expressamente previstos no art. 1o do mesmo diploma.
3 - O Poder Judiciário não pode reavaliar os critérios de conveniência e oportunidade fixados no decreto presidencial de indulto, limitando-se ao controle de sua constitucionalidade.